Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca, seja pessoal ou veicular, depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca realizada. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: abordagem pessoal prévia, com apreensão de drogas e balança de precisão, e comportamento suspeito. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo, correta a condenação.